Tribunal: TJPA
Processo: 0807617-63.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807617-63.2019.8.14.0028

APELANTE: JORGE BARROSO RODRIGUES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
. AUTOR PORTADOR DE DORES LOMBARES.
INCAPACIDADE NÃO CONSTATADA EM PERÍCIA JUDICIAL.
LAUDO PERICIAL QUE RESPONDEU SATISFATORIAMENTE AOS QUESITOS FORMULADOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA PERÍCIA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR O LAUDO PERICIAL.
BENEFÍCIO INDEVIDO
. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.
À UNANIMIDADE.

1-

A questão em análise reside em verificar o direito do autor à percepção do benefício do auxílio-doença acidentária ou aposentadoria por invalidez, nos termos da Lei nº 8.213/91, levando em consideração a alegação de que a perícia médica fora inconclusiva e contraditória, não se prestado a subsidiar a sentença.

2-O Apelante, relatou que é portador de
dores crônicas na lombar, incapacitando-o definitivamente para exercer qualquer atividade laborativa, já que trabalhava como ajudante de carregamento.

3-Perícia judicial, que concluiu que a patologia apresentada não o incapacita para o trabalho, encontrando-se apto ao exercício de sua atividade laboral declarada.

4-O laudo judicial não tem efeito vinculante sobre o poder decisório do magistrado, que, por força do princípio do livre convencimento motivado, pode valorar as demais circunstâncias dos autos, inclusive, para decidir de forma contrária às conclusões do expert. Entretanto, no presente caso, tem-se que o laudo, emitido por médico, especialista em perícias médicas, que concluiu pela inexistência de incapacidade do Autor está em consonância com os demais elementos dos autos.

7-N
ão há como prosperar o inconformismo do Autor, ante a constatação de que a perícia médica fora conclusiva, tendo se manifestado sobre os pontos necessários ao deslinde da questão.

10-
Apelação conhecida e não providas. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO para manter a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº
0807617-63.2019.814.0028
-PJE), proposta por JORGE BARROSO RODRIGUES em face de INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Marabá-PA, nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença e Conversão em Aposentadoria por Invalidez.

A sentença recorrida

teve o seguinte dispositivo:

(...)
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado, e declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

(...)

Em suas razões recursais o Autor insurge-se, em síntese, arguindo nulidade da sentença por basear-se apenas na perícia, sem considerar os documentos juntados com a petição inicial. Alega que o perito foi parcial em seu laido, emitindo opiniões pessoais. Requer, ao final, a modificação da sentença para que seja restabelecido auxílio doença ou convertido em aposentadoria.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso pelo INSS, pugnando pelo não provimento do apelo para manter a sentença guerreada quanto aos pontos de insurgência do Autor em seu Apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados a douta Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo formulado pelo autor por considerar que o Juíz não esta adstrito apenas a perícia judicial .

É o relato do necessário.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço das Apelações, vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A questão em análise reside em verificar o direito do autor à percepção do benefício do auxílio-doença acidentária ou aposentadoria por invalidez, nos termos da Lei nº 8.213/91, levando em consideração a alegação de que a perícia médica não é a única fonte de embasamento de provas para subsidiar a sentença.

Na petição inicial, o autor, ora Apelante, relatou que é portador de dores crônicas na lombar que o incapacita definitivamente para exercer qualquer atividade laborativa. Aduz ter recebido, por cinco anos, o auxílio-doença, benesse previdenciária concedida pelo período de 18/09/13 até 26/07/2018, quando o INSS o considerou apto ao retorno de suas atividades laborais. Garante que, conforme laudos médicos carreados aos autos, a doença o incapacita para o trabalho, pelo que pleiteou o restabelecimento do auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez.

O art. 201, I da Constituição Federal e o art. 59 da Lei 8.213/91, que dispõem respectivamente:

CF/88

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998).

I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

Lei 8.213/91

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei,
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Foi determinada a realização de perícia judicial, que concluiu que a patologia apresentada pelo Autor não o incapacita para o trabalho, consoante segue abaixo transcrito:

“
As alterações apresentadas pelo autor, não o incapacitam para o trabalho, bem como são passíveis de tratamento ortopédico e fisioterápico. Não gera, nas condições atuais, impedimento para o trabalho ou mesmo necessidade de afastamento pelo INSS. O autor deve procurar, caso não consiga, os órgãos competentes da justiça, para que tenha acesso ao tratamento que julga necessário, na rede pública. Não se pode criar um ciclo vicioso, aonde, o autor, não conseguindo atendimento médico na rede privada ou pública, busque como recurso, permanecer afastado pelo INSS de maneira temporária ou definitivamente. Na grande maioria das vezes, com o atendimento adequado, que é garantido a todo brasileiro pela Constituição Brasileira, o paciente pode

evitar a evolução da doença

e dessa maneira manter-se produtivo.”

Outrossim, nenhum dos laudos e documentos particulares apresentados sugerem que o autor seja incapacitado permanentemente ao trabalho, mas revelam a necessidade de fisioterapias e até cirurgia na região lombar, sempre sugerindo um afastamento temporário do labor.

Ainda acerca do laudo judicial, impende registrar, que não tem efeito vinculante sobre o poder decisório do magistrado, que, por força do princípio do livre convencimento motivado, pode valorar as demais circunstâncias dos autos, inclusive, para decidir de forma contrária às conclusões do expert. Entretanto, no presente caso, tem-se que o laudo, emitido por médico perito, especialista em perícias médicas, que concluiu pela inexistência de incapacidade do Autor está em consonância com os demais elementos dos autos, uma vez que não há nos autos nenhum elemento capaz de contestar a conclusão pericial.

Neste sentido colaciono julgados dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Hérnias inguinais bilaterais e hérnia umbilicais e problemas na coluna vertebral– Concessão de benefício – Inadmissibilidade – Ausência de nexo causal e de incapacidade laboral a ensejar beneficio acidentário – Precedente –
Nulidade da sentença por falta de vistoria no local de trabalho -- Não acolhimento – Existência de elementos suficientes para o deslinde da causa no laudo pericial realizado nestes autos – Cerceamento de defesa – Inocorrência
– Ação julgada improcedente – Sentença mantida – Recurso não provido.

(TJ-SP - APL: 00552019520128260053 SP 0055201-95.2012.8.26.0053, Relator: Aldemar Silva, Data de Julgamento: 29/03/2016, 17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/03/2016) – Grifo nosso

ACIDENTE DO TRABALHO.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS COLUNARES
. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL-CONCAUSAL. A TRABALHADORA NÃO FAZ JUS À INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA.
NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. FALTA DE CONHECIMENTO TÉCNICO. RENOVAÇÃO DA AVALIAÇÃO MÉDICA, VISTORIA E MODIFICAÇÃO DA PERITA JUDICAL NOMEADA. DESACOLHIMENTO. LAUDO PERICIAL NÃO COMBATIDO CIENTIFICAMENTE. TRABALHO TÉCNICO SUFICIENTE PARA O ADEQUADO DESLINDE DA CONTENDA. VISTORIA NO LOCAL DE TRABALHO. INVIABILIDADE
. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. INEFICÁCIA QUANTO AO ENTE PÚBLICO, PORQUANTO NÃO PARTICIPOU DE SUA PRODUÇÃO. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

(TJ-SP 10099349320168260554 SP 1009934-93.2016.8.26.0554, Relator: Valdecir José do Nascimento, Data de Julgamento: 07/08/2018, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/08/2018) – Grifo nosso

Assim, não há como prosperar o inconformismo do Autor, ante a constatação de que a perícia médica fora conclusiva, tendo se manifestado sobre os pontos necessários ao deslinde da questão.

Ante o exposto CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a Apelação, para manter a sentença, nos termos da fundamentação. É o voto. P.R.I.

Belém, data de registro no sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 13/08/2024